Tribunal: CARF
Processo: 15563.000409/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000409/2007-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-011.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
W K R COMERCIO E SERVICO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/08/2004
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso de Ofício, interposto em face do acórdão proferido pela DRJ
no Rio de Janeiro II/RJ de fl. 352/362, o qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Contribuições devidas à Seguridade Social e relativas à parte da empresa, adicional para o SAT e
Terceiros, conforme Notificação Fiscal de Lançamentos DEBCAD no 35.789.668-8, de fls.
02/128, consolidado em 05/07/2005, relativo a fatos geradores ocorridos no período 03/1997 a
08/2004, com ciência do RECORRENTE em 08/07/2005, conforme AR de fl. 146.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000409/2007-11
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000409/2007-11

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 14.334.809,44, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora.
De acordo com o Relatório Fiscal, acostado às fls. 142/145, o presente lançamento
teve como fatos geradores as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, além de diferenças de acréscimos legais, que deram ensejo aos seguintes
levantamentos:

Após devidamente intimada, a RECORRENTE não apresentou documentos que
comprovem a apresentação, por parte dos beneficiários, anual de atestado de vacinação
obrigatória e de comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado. Nesta
amostra foram constatados apenas alguns atestados de vacinação, e sobre a comprovação
semestral de frequência à escola nenhum documento foi apresentado.
Quanto à aferição do cálculo do presente crédito tributário, a fiscalização realizou
da forma que segue abaixo descrita:
9. Para fins de cômputo de créditos para a empresa em questão, foram considerados os
valores, constantes em conta corrente de recolhimentos feitos em GRPS (Guias de
Recolhimento da Previdência Social) e GPS (Guia da Previdência Social). Também
foram considerados os valores lançados como créditos na Dívida Ativa do INSS
números 557664179 (Fase: Opção Refis/Exigibilidade Suspensa), 557664365 (Fase:
Opção Refis/Exigibilidade Suspensa) e 557664284 (Fase: Crédito Liquidado Por Guia)
cujos documentos de origem (CDF - Confissão de Dívida Fiscal) possuíam os números
326198750 de 11/05/1998, 326198741 15/05/1998 e 326198733 de 11/05/1998,
respectivamente. Além destes a fiscalização computou o crédito 600064301 que foi
incluído em Parcelamento Especial. Todos os valores constantes dos créditos acima
relacionados encontram-se discriminados no Relatório de Documentos Apresentados -
RDA.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 151/159, juntamente com
posterior pedido de perícia, às fls. 240/242. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000409/2007-11

Das preliminares
5. A empresa fiscalizada, cientificada do lançamento em 08/07/05, por meio dos
Correios, fls. 145, apresentou impugnação tempestiva, de fls. 150/158, em 25/07/05,
regularmente instruída, trazendo os argumentos a seguir descritos em síntese:
5.1. O Direito Tributário deve obediência plena aos princípios constitucionais da
segurança jurídica e devido processo legal, na forma do art. LIV e LV da Carta Magna.
O nível mundial de evolução e aperfeiçoamento do Direito Administrativo torna
inadmissível a simplificação dos procedimentos, com viés repressivo, tomando ilegítima
a constituição do crédito tributário, que deve obedecer aos princípios constitucionais —
tributários da verdade material e inquisitorial, presentes no art. 142 do CTN. (Reproduz
o artigo e doutrina).
5.2. Outro tópico da invalidade do crédito é a inclusão das competências antecedentes a
julho de 2000, prejudicadas pela decadência do direito de a Fazenda constituí-las,
conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em decisão unânime.
Do Mérito
5.3. É inconstitucional o método indireto, por aferição indireta ou presunção de
determinação de obrigação de natureza tributária, cuja legitimidade se submete aos
princípios do art. 142 do CTN. No procedimento, agrediu-se o princípio da tipicidade
cerrada do fato gerador, além do mencionado princípio inquisitorial inerente ao ato
administrativo vinculado, que não admite procedimento de auditoria por amostragem,
como está confessado no texto que deu suporte ao lançamento.
5.4. O art. 9, §2°, da Lei 1.598/77 reza que cabe à auditoria fiscal a prova da veracidade
dos fatos registrados, como também se manifesta a 3'. Câmara do Conselho de
Contribuintes.
5.5. Houve insuficiência da apuração em prejuízo do contribuinte com a inexatidão de
grande parte do quantum exigido, omissão fiscal que se agravou com a rejeição total das
deduções do salário-família, prova está totalmente dependente dos próprios
empregados.
5.6. A Lei 9.784/99 em seu art. 1°. consagra a proteção aos direitos dos administrados e
no seu art. 2°. exalta a obediência aos princípios da ética e de respeito ao Estado de
Direito, que não foram observados no procedimento fiscal, que se afastou da regra do
art. 243 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que
determina a discriminação clara e precisa dos fatos geradores e das contribuições
devidas, cuja determinação é incompatível com a aferição indireta por média de salários
e com amostragem simplificada e escassa.
5.7. O art. 33, §3°, da Lei 8212/91 exige a participação plena do contribuinte no
exercício de sua defesa pelo contraditório que lhe assegura o art. 5°, LV, da Carta
Magna, jamais autorizando a aferição da base imponível pela média dos salários de um
período, o que não conduz à exatidão do crédito inerente à verdade material e
inquisitorial, conforme lição do jurista Sacha Calmon Navarro Coelho e Misabel Abreu
Machado Derzi (Reproduz doutrina).
5.8. Destaca-se em abono da prova requerida e dos quesitos auditoriais relacionados em
anexo, a incorreção da NFLD quanto aos acréscimos legais.
5.9. Em face da apuração indiciária por aferição indireta, torna-se imperativa a produção
de prova pericial, que a impugnante requer (Indica perito e informa da formulação de
quesitos em anexo).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000409/2007-11

6. Por fim, requer o sujeito passivo que, após a prova indicada, se anulem os
lançamentos com a desconstituição dos respectivos créditos.
7. Junta o sujeito passivo, aos autos, os seguintes documentos: relatório de retenção, de
fls. 165/171; cópia do DAD da NFLD 35.789.667-0, fls. 172/176; cópias de notas
fiscais não autenticadas emitidas pela empresa, fls. 177/237; relação dos quesitos do
pedido de perícia, fls. 238/240.

Da conversão do julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRP em Duque de Caxias/RJ
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fl.
247, nos seguintes termos:
Sugiro o retorno dos autos, em diligência, para que o Auditor notificante analise os
valores lançados, uma vez que o levantamento FP consta como valores declarados em
GFIP, fato que acarreta a redução da multa. No entanto, nas competências abaixo
descritas, comparando com o Auto de infração 35.832.913-2, CFL 68, cuja planilha de
cálculo da multa ora anexo às fls.243, nem todos os valores lançados foram declarados
em GFIP.

2. Se a planilha do AI estiver correta, os valores que não foram declarados em GFIP
devem ser excluídas da presente notificação, DEVENDO SER EMITIDA UMA
OUTRA NFLD COM MULTA SEM REDUÇÃO, CONTENDO OS VALORES
EXCLUÍDOS
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório, de fl. 250, juntando aos autos
planilha anexa, informando o que segue:
1) Analisando as informações apresentadas pelo Serviço de Contencioso Administrativo
em 12/05/2006, às fls 244, realmente faz-se necessário excluir os valores constantes
como Salário de Contribuição não Declarado nas citadas competências em função de os
mesmos não terem sido declarados em GFIP.
2) Emitida outra NFLD com os valores excluídos com multa sem redução. Anexado
cópias da nova NFLD e do FORCED onde constam os valores a serem alterados da
NFLD acima;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000409/2007-11

Em análise da diligência, a DRF em Nova Iguaçu expediu Despacho Decisório, de
fls. 295/296, com o fim de prestar esclarecimentos acerca das alterações efetuadas no presente
lançamento, bem como em demais NFLD’s (DEBCADS: 35.789.667-0, 35.789.668-8 e
35.832.906-0), dando novo prazo à RECORRENTE para apresentação de defesa.
Devidamente intimado em 07/02/2008, mediante AR de fl. 312, para se manifestar
sobre a diligência, o RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro II/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 351/362):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/08/2004
(descontínuo)
SÚMULA VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO.
O não recolhimento, nas épocas próprias, das contribuições sociais incidentes sobre os
valores das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais
enseja lançamento, nos termos do art. 37 da Lei 8212/91.
SALÁRIO-FAMÍLIA.
Para que seja acatada a dedução das cotas do salário-família, deve ser comprovado pela
empresa o cumprimento dos requisitos previstos no art. 84 e §1° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99
DIFERENÇAS DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - DAL. GPS DE RETENÇÃO.
Os acréscimos legais calculados sobre o recolhimento em atraso da retenção efetuada
sobre as notas fiscais de serviço (GPS 2631) são de responsabilidade do contratante de
serviços, na forma do art. 31 da Lei 8.212/91, não podendo ser exigidos do contratado.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências até 07/2000, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a ocorrência
do fato gerador, contado nos termos do art. 150, §4° do CTN, e a ciência do contribuinte do
lançamento, que ocorreu em 05/07/2005.
Ademais, excluiu do lançamento alguns acréscimos legais que seria de
responsabilidade da contratante dos serviços, e esclareceu acerca da exclusão de alguns valores
no levantamento FP promovido pela autoridade fiscal e transferidos para outra NFLD
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000409/2007-11

(37.008.431-4), conforme demonstrativo Analítico de Débito Retificado – DADR de fls.
364/392.
Em face de tal decisão, a autoridade julgadora recorreu de ofício.

Do Recurso Voluntário.
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 16/03/2007,
conforme AR de fl. 397, não apresentou o recurso voluntário
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Importante esclarecer que o contribuinte não apresentou recurso. Sendo assim,
analisa-se apenas o recurso de ofício interposto em face da decisão da DRJ.

DO RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Em face do acórdão proferido pela DRJ no Rio de Janeiro II/RJ houve Recurso de
Ofício, uma vez que foi reconhecida a procedência de parte das alegações do contribuinte. Neste
sentido, o acórdão de primeira instância retificou o débito, exonerando parte do crédito tributário
para R$ 9.422.955,14 (em valores totais, contemplando principal, multa e juros).
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche condições de
admissibilidade, posto que o valor exonerado pela DRJ é inferior ao valor de alçada, hoje fixado
em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, em vigor no dia
01/02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000409/2007-11

Para efeitos de verificar o valor de alçada adstrito ao conhecimento do recurso de
ofício, deve ser levado em consideração apenas o valor do tributo (principal) e encargos de
multa, não computando-se os juros, conforme dispõe o art. 1o da Portaria MF no 02/2023.
Desta forma, considerando que o valor exonerado pela DRJ a título de
contribuição (obrigação principal) e encargos de multa foi correspondente a R$ 3.687.362,33
(representado pela diferença entre R$ 10.460.564,81 e R$ 6.773.202,48 – fl. 392), tem-se que o
montante exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido para os recursos de ofício.
Esclareço, também, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à
época da apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Com isso, não merece conhecimento o recurso de ofício, restando definitiva a
decisão da DRJ na parte em que julgou procedente a autuação.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício, em razão
de o valor excluído ser inferior ao limite de alçada, devendo ser integralmente mantida a decisão
da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 408
DF CARF MF
Original